Tribunal: STF
Processo: HC 87534
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-18
Data de publicação: 2006-04-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR FORMAÇÃO DE QUADRILHA E
RESISTÊNCIA. DECISÃO QUE NEGOU O APELO EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Apelação em liberdade:
proibição fundada na reincidência e em base concreta a respaldar a
segregação cautelar. Paciente condenado por homicídio em outro
processo. Aplicação da lei penal frustrada pela extinção da
punibilidade, em virtude da prescrição da pretensão executória.
Contexto em que é lícita a afirmação judicial de que ele não se
sujeitará ao cumprimento da pena.
Ordem denegada.